Tribunal: TJDFT
Processo: 0719832-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. MÉRITO. PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO. EX-COMPANHEIRA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 435, do CPC, não se conhece do apelo no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados por ocasião da defesa, caracterizando inovação recursal.
2. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, sendo certo que os alimentos devem ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência.
3. Demonstrado que o alimentante detém condições financeiras de arcar com a obrigação alimentar, sendo que o valor descontado em seu contracheque a título de alimentos não o onera demasiadamente, tendo em conta, ainda, que a alimentanda, ante a sua idade, provavelmente possui dificuldades em se colocar no mercado profissional, somando-se à circunstância de ter problemas de saúde que dificultam o exercício de atividade laboral, mostra-se inviável a exoneração da obrigação alimentícia consistente em arcar com o plano de saúde e odontológico da ex-companheira.
4. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.